Tribunal: STF
Processo: HC 195377
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU COM PROBLEMAS MENTAIS. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESTADUAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. APARENTE DECURSO TEMPORAL SEM TRANSFERÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rogério Delphino de Britto Catanese, em benefício de Wilson Roberto Cilotti, de quem foi nomeado “curador especial”, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 137.104/SP.
O caso
    2. O paciente teve a prisão preventiva decretada pela tentativa de feminicídio contra sua esposa (incs. III e IV do § 2º c/c inc. I do § 2º-A do art. 121, na forma do inc. II do art. 14 do Código Penal).
     3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado com a ementa seguinte:
    "HABEAS CORPUS Homicídio qualificado tentado (artigos 121, § 2º, III e VI; c.c. § 2º-A, I; c.c. 61, II, h; c.c. 14, II, do Código Penal) Pedido de transferência do paciente para internação em estabelecimento particular. Não conhecimento. Reiteração de impetração anterior Recomendação nº 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Indispensável a análise do caso concreto. Requisitos do artigo 4º não evidenciados Ausência de ilegalidade manifesta Constrangimento ilegal não caracterizado Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada".
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Recurso em Habeas Corpus n. 137.104/SP, desprovido pelo Relator, Ministro Felix FIscher, nos termos seguintes:
    “(...) Pretende o recorrente, em síntese, o reconhecimento de constrangimento ilegal, consubstanciado na manutenção do encarceramento cautelar do Recorrente, que seria inimputável. 
    Inicialmente, no que pertine à tese acerca da necessidade de reavaliação da prisão, a cada 90 dias, com fulcro no art. 316, do Código de Processo Penal, bem como em relação à pretensão de que o Recorrente "seja TRANSFERIDO e INTERNADO à CLÍNICA BAIRRAL, onde já tem vaga reservada e a sua espera[...]", cumpre ressaltar que tais matérias não foram apreciadas pela eg. Corte de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (…)
    No que toca à possibilidade de revogação da prisão preventiva, ou, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, mesmo, de colocação do Recorrente em prisão domiciliar, em razão da situação de pandemia de COVID-19, consoante os argumentos externados no v. acórdão objurgado, tampouco o recurso ordinário em habeas corpus merece prosperar. 
    Com efeito, sobre o tema, ressalta-se que “A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (STJ, HC 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020). 
    Deve-se destacar, ainda, o que ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades peexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções" (grifei). 
    No ponto, transcrevo o seguinte trecho do r. decisium da eg. Corte de origem, que assim consignou, verbis: 
    "Ressalte-se que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto ausentes os requisitos do artigo 4º, dentre os quais a inequívoca demonstração quanto a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no sistema prisional. Além o MM. Juízo a quo consignou que 'não ficou de fato demonstrado que o acusado encontra-se em risco iminente de contágio ou que sua saúde inspira cuidados' (fls. 368/369 1500394-03.2019.8.26.0022). 
    Não se olvide que a Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para o enfrentamento da crise de saúde nos estabelecimentos penais do Estado, tais como a higienização das celas, imediato isolamento de casos suspeitos, suspensão de visitas e aídas temporárias etc., de sorte que a simples menção às consequências inerentes a uma pandemia não conduzem, ipso facto, à soltura do paciente" (fls. 73-74, grifei). 
    In casu, consoante se dessume dos autos, o ora Recorrente não é idoso, e tampouco demonstrou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando, ao que parece, o grupo de risco para a mencionada doença. 
    No ponto, embora o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Recorrente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Recorrente. 
    Outrossim, restou consignado no v. acórdão objurgado que: "[...]sequer há registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no sistema prisional. Além o MM. Juízo a quo consignou que 'não ficou de fato demonstrado que o acusado encontrase em risco iminente de contágio ou que sua saúde inspira cuidados' (fls. 368/369 1500394-03.2019.8.26.0022)", sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando, dentro do estabelecimento prisional, medidas em razão da pandemia de COVID-19. 
    Reitere-se: a recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”. (doc. 9). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se busca a revogação da prisão preventiva, com a concessão de prisão domiciliar, ou a transferência do paciente para clínica particular, para a realização do tratamento psiquiátrico de que necessita.
    Afirma o impetrante que, “embora consubstanciado pela denuncia por tratativa de feminicídio, constatou-se natureza leve, portanto forçoso reconhecer não estarem presentes os requisitos da preventiva”, cujos termos não foram reapreciados no prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    Esclarece que “o Paciente preso, foi denunciado, citado, e instaurado Incidente de Insanidade mental, através de Portaria baixada pelo E. Juízo de piso, fls. 02, em 20/03/2019. Regularmente periciado, adveio o laudo técnico, fls. 42/49, o qual concluiu pela inimputabilidade do Paciente. O referido laudo é ratificado pelo laudo do assistente técnico da defesa. (…) Em audiência virtual este subscritor foi nomeado Curador do Réu, aceitou o cargo, foi pelo E. Juízo da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Amparo/SP., homologado no cargo, em razão da enfermidade do réu”.
    Assevera que “foi encaminhado Ofício e vasta documentação ao E. Juízo da 5ª. Vara das Execuções Criminais da Capital, processo nº 0018496.29.2020.8.26.0050 para que o réu fosse incluído em Lista Única Estadual para fins de inclusão em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, o que foi INDEFERIDO, fls. 16/17 pelo H. Magistrado, “recomendando, fls. 17, a manutenção do preso provisório, em Ala Especial para Portadores de Transtorno Mental”. 
    Sustenta que “não está pedindo a soltura do paciente, que aliás necessita do tratamento ambulatorial consoante se depreende do laudo do IMESC, e do laudo do assistente da defesa”, mas “sua transferência para o Instituto Bairral, clínica de renomado conhecimento na esfera médica, e que pode dar todo a cobertura a saúde mental do suplicante, em especial, a sua saúde mental, objetivando o pleno atendimento medico hospitalar”. 
    Alega que, “demonstrado o estado geral de saúde do paciente, com risco real de contaminação e possível agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio do novo coronavírus, podendo resultar em óbito, justifica-se a adoção de medida de urgência para preservar a sua integridade física e psíquica, frente à dignidade humana, art. 1º, III, da C.Federal”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) Tendo em vista o laudo técnico de fls., e vasta documentação encaminhada pela douta Magistrada da 2ª. Vara Criminal de Amparo/SP., instruindo o pedido de fls., onde a mesma pede a inscrição do nome do preso em Lista Única Estadual para fins de inclusão do mesmo em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e INDEFERIDO por V. EXA., fls. 16/17, determinando para que o preso fique em Ala Especial, acima já destacado, e como já esclarecido acima o CR. BRAGANÇA PAULISTA/SP., não tem condições de manter o preso nas condições determinadas na R. Decisão, e, necessitando o mesmo de urgente atendimento médico, seja TRANSFERIDO e INTERNADO à CLÍNICA BAIRRAL, onde já tem vaga reservada e a sua espera, conforme documento anexo, em não sendo deferida a PRISÃO DOMICILIAR; 02.- que o Paciente seja transferido e internado na CLÍNICA BAIRRAL, na Cidade de Itapira/SP., uma das melhores na América Latina, conforme documentação anexa a presente, seja a Clínica referida intimada a apresentar a esse E. Juízo, semestralmente, laudos técnicos a respeito da progressão da saúde do réu”.
    6. Em 24.12.2020 o juízo processante prestou informações, juntando documentos (doc. 14), tendo a Procuradoria-Geral da República opinado pelo não conhecimento da impetração em parecer com a ementa seguinte (doc. 16):
    “HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. INIMPUTABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HC NO STJ. PRETENSÃO À INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM CLÍNICA PRIVADA. DISCUSSÃO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE RESPALDO FÁTICO-LEGAL PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE EM RISCOS RELACIONADOS AO COVID-19. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão do monocrática do Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 137.104/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Como anotado na decisão que indeferiu a medida liminar requerida, a deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata e aprofundada do quadro descrito e o exame verticalizado do pedido, impondo-se a negativa de seguimento desta ação.
    Embora parcialmente suprida a apontada deficiência instrutória, com a juntada, nas informações prestadas pelo magistrado processante, de cópia da denúncia e das decisões que mantiveram a custódia preventiva do paciente, constata-se a ausência do acórdão do tribunal estadual que julgou o habeas corpus impetado em favor do paciente.
    Sem dados passíveis de serem devidamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    A carência das decisões impugnadas impede a análise aprofundada dos temas veiculados nesta impetração e que podem ter sido analisados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo a comprovação essencial ao conhecimento do pedido, para evitar inadmissível supressão de instância.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.
    11. A prisão preventiva do paciente foi decretada com os seguintes fundamentos:
    “Os autos de flagrante foram corretamente lavrados, conforme artigo 302, I, do Código de Processo Penal. Com efeito, pelo que se extrai das oitivas do presente expediente, o indiciado já teria iniciado os atos executórios visando a matar sua companheira mediante estrangulamento. No entanto, quando a vítima já estava desacordada, um guarda civil, que estava ao lado do imóvel em que se deram os fatos, foi alertado e interveio impedindo que o indiciado conseguisse consumar o feminicídio. Além disso, o guarda civil relatou que a vítima já havia, inclusive, urinado e defecado. E há que se ressaltar que tais atos, quando involuntários, são compatíveis com a tentativa de homicídio por estrangulamento porquanto os músculos da vítima tendem a relaxar após a vítima desmaiar pela ação do homicida. Ademais, o guarda civil ainda relatou que o indiciado, após ser impedido, ainda tentava se desvencilhar da intervenção para terminar o que havia começado: matar a vítima. E o que é pior, até tentava pegar a arma do guarda civil para continuar sua empreitada criminosa. Por fim, há o atendimento de urgência na vítima que indicou os sinais do estrangulamento no pescoço dela (fl. 18). Assim, pelo que se vê, há fortíssimos indícios de autoria referente ao crime de feminicídio tentado, bem como há prova da materialidade criminosa (art. 312 do CPP). Pois bem, em que pese as modificações trazidas pela Lei nº 12.403 de 04 de maio de 2011, compreendo que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Verifico que o indiciado, nada obstante intervenção efetiva de guarda civil armado, tentava a todo momento continuar os atos executórios para a matar sua companheira. Ou seja, nem mesmo a intervenção efetiva do poder público foi capaz de fazer cessar o intento do indiciado em prosseguir no crime contra sua companheira. Por outro lado, a vítima só não foi a óbito porque havia um agente público bem próximo apto a intervir. Assim, tenho que eventual concessão de qualquer medida cautelar em meio aberto se mostrará absolutamente ineficaz para salvaguardar a vítima de novos ataques do indiciado, razão pela qual apenas a prisão preventiva se mostra, por ora, adequada e suficiente para a garantia da ordem pública e, em especial, à garantir concretamente a integridade da vítima. Além do que, pelo que se infere nos presentes autos, entre o indiciado e a vítima há outras notícias de agressões em situação de violência doméstica e familiar. E verificado na presente data por esse magistrado, a própria filha já postulou medida protetiva de urgência ocasião em que relatou que o indiciado é pessoa extremamente agressiva com ela e sua genitora vítima nos presentes autos (proc. 1500276-27.2019.8.26.0022 fl. 21). Assim, a reiteração criminosa e agressiva do indiciado em situação de violência doméstica deixou de ser provável e passou ser concreta, o que reforça o risco à ordem pública e às vítimas caso seja posto em liberdade. Assim, com base nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e visando a salvaguardar a vida da vítima, decreto a prisão preventiva de WILSON ROBERTO CILOTTI”.
    12. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir-se a integridade da vítima, considerado o histórico de agressões domésticas praticadas pelo acusado, e a gravidade em concreto da conduta praticada. Assim, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. 4. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada”. (HC n. 113.825, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.9.2013).
    13. Registre-se que a necessidade de manutenção da custódia preventiva foi reexaminada e mantida em diversas oportunidades pelo magistrado processante (doc. 14), sendo a última delas em 23.12.2020, não caracterizando a alegada afronta ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    14. Anote ser a defesa mesma a reconhecer a necessidade de segregação do paciente, buscando, contudo, a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus ou a internação em clínica particular.
    Afirma-se que “não está pedindo a soltura do paciente, que aliás necessita do tratamento ambulatorial consoante se depreende do laudo do IMESC, e do laudo do assistente da defesa”, mas “sua transferência para o Instituto Bairral, clínica de renomado conhecimento na esfera médica, e que pode dar todo a cobertura a saúde mental do suplicante, em especial, a sua saúde mental, objetivando o pleno atendimento medico hospitalar”
    Quanto à prisão domiciliar e a transferência para a Clínica Bairral, de natureza particular, a questão foi decidida pelo magistrado nos termos seguintes (fls. 13-14, doc. 14):
    “De fato, o laudo pericial concluiu que o denunciado é mesmo inimputável, o que pode ensejar, em tese, a aplicação de medida de segurança. 
    Quanto à prisão domiciliar, o acusado não preenche os requisitos necessários para a sua concessão - seja pelos requisitos pessoais, pela forma como delito foi cometido e até mesmo as considerações sobre a pandemia da covid-19. 
    Não ficou de fato demonstrado que o acusado encontra-se em risco iminente de contágio ou que sua saúda inspira cuidados. No entanto, em face da inimputabilidade, viável a transferência do denunciado para hospital de internação, nos termos do inciso VII do artigo 319, do CPP. Assim, acolho o pedido do Ministério Público e aplico ao denunciado a medida cautelar prevista no artigo 319, inciso VII do Código de Processo Penal, determinando que a serventia requisite 5ª VEC de São Paulo ou outro Órgão destinado para tal finalidade, vaga em estabelecimento prisional adequado ao caso em tela. 
    Frise-se no ofício que trata-se de denunciado preso e que o laudo pericial concluiu pela sua inimputabilidade. Com a vinda da informação proceda-se a remoção do denunciado para o local indicado. Oficie-se e instrua-se com cópias do laudo pericial e desta decisão” (grifos nossos). 
    15. Tem-se na decisão impugnada a impossibilidade de concessão do benefício pelo risco à integridade física dos familiares da vítima (esposa e filha), por ter sido o delito praticado com violência e grave ameaça (tentativa de homicídio), não se tendo comprovado pertencer o paciente a grupo de risco para a covid-19.
    Diferente do afirmado pela defesa, o magistrado processante não indeferiu o pedido de custódia em hospital psiquiátrico, mas a pretendida liberdade provisória do acusado. Requisitou vaga para a internação em unidade especializada. Esse entendimento foi reiterado em decisão posterior (fls. 12/13, doc. 14):
    “Portanto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória requerida pela defesa, mas concedo em parte o pedido do Ministério Público para determinar que a serventia oficie à 5ª Vara de Execuções Criminais de São Paulo, comunicando que o denunciado encontra-se preso preventivamente desde 18/03/2019 e que necessita de vaga em hospital psiquiátrico, visando sua remoção ao mais breve possível, assegurando com isso até mesmo sua integridade física e psicológica. Tudo com base no laudo pericial de fls. 235/246, que deverá ser anexado ao ofício. Com a indicação de vaga, providencia o necessário para a remoção do denunciado para o estabelecimento indicado. PROCEDA-SE COM URGÊNCIA”.
    16. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente ou no indeferimento do pedido de prisão domiciliar.
    17. Quanto à negativa de transferência para clínica particular, embora devidamente analisada e decidida a questão pelo magistrado processante, com a requisição de vaga em hospital psiquiátrico estadual em 26.9.2019 e reiteração dessa determinação em 22.4.2020, não há comprovação, nas informações prestadas, ter sido a transferência realizada até a presente data.
    Considerando a imprecisão das informações quanto à efetiva transferência do paciente para hospital psiquiátrico apropriado e o decurso de tempo dessa determinação, faz-se necessário determinar-se o imediato cumprimento desta decisão de transferência do paciente para a clínica particular, se, até a presente data, tiver sido implementada a providência. 
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Amparo/SP (Processo n. 1500394-03.2019.8.26.0022) que reexamine o cumprimento da decisão de transferência do paciente para clínica particular, considerando as peculiaridades do caso e o lapso temporal decorrido sem comprovação da implementação da medida.
    Comunique-se, de imediato, ao juízo da Segunda Vara de Amparo/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, independente do recesso forense.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora